Tribunal: TJMT
Processo: 1012018-24.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012018-24.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), CHEILA MATOS RODRIGUES - CPF: 875.039.211-53 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - CPF: 004.785.071-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (IMPETRANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHEILA MATOS RODRIGUES
IMPETRANTE: GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES, MARCIANO XAVIER DAS NEVES, PAULO VINDOURA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TESE DE EXCESSO DE PRAZO -
INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ -
NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE NA VIA DO
HABEAS CORPUS
- TESE DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DO GRUPO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PRISÃO DOMICILIAR. ART
.
318-A DO CPP – NÃO COMPROVAÇÃO -
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(Súmula 52 STJ).

A suposta ausência de participação da paciente nos ilícitos não comporta análise na via do
habeas corpus
, devendo ser resguardada ao procedimento ordinário que está em vias de ser finalizado,
inclusive com instrução encerrada e em fase de alegações finais
.

Diante da inexistência de qualquer documento comprovando a existência de filhos menores de 12 anos, resta indeferido o pedido de prisão domiciliar.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrado a efetiva necessidade de restrição ao
status libertatis
da acusada e preenchidos os demais requisitos legais.

Contudo, na hipótese, a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, justifica-se pela gravidade concreta dos fatos deflagrados, que noticia a prática de crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, de forma que as medidas cautelares diversas da Prisão são insuficientes, considerando-se a necessidade de se interromper a atuação dos integrantes da Organização Criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012018-24.2021.8.11.0000

PACIENTE: CHEILA MATOS RODRIGUES
IMPETRANTE: GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES, MARCIANO XAVIER DAS NEVES, PAULO VINDOURA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Advogada
Greicy Kelly Teixeira Alves e outros
em favor de
CHEILA MATOS RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narram que a paciente está presa cautelarmente desde 12/11/2019, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa.

Aduzem que apesar da paciente estar presa desde 12/11/2019, a denúncia não descreve a conduta da beneficiária, valendo-se de mera ligação telefônica. Verberam que a paciente não teria qualquer relação com o grupo criminoso descrito na exordial acusatória.

Argumentam que a paciente teria ocupação lícita e seria responsável pelos cuidados de uma criança com menos de 12 anos, cuja genitora lhe confiou a guarda.

Sustentam que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar, a paciente faz jus à prisão domiciliar, bem como constata o excesso de prazo da prisão preventiva, além de ser possível a substituição da prisão por cautelares menos onerosas.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 94612964).

Posteriormente, i
ndeferi
o pedido de liminar, id. N.
94710458, ocasião que dispensei novas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento parcial da impetração e, na parte conhecida, denegada a ordem
, consoante id.
95528986.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHEILA MATOS RODRIGUES
IMPETRANTE: GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES, MARCIANO XAVIER DAS NEVES, PAULO VINDOURA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

A prisão preventiva da paciente tem origem em representação da autoridade policial, nos autos n. 14-36.2020.811.0087 (originariamente na Comarca de Guarantã do Norte,
com posterior declínio à Sétima Vara da Comarca de Cuiabá
), em que se apura a prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa,
em face de 43 (quarenta e três) denunciados.

E, diante de diversas investigações realizadas no âmbito da operação “Hidros”, o Representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face da paciente, imputando a prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013 (CONSTITUIR e INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA) e nos artigos 33, caput (TRÁFICO DE DROGAS) e 35 (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO), ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código de Processo Penal.

Quanto à tese de excesso de prazo, a teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que a instrução processual está encerrada, bem como os autos se encontram em carga com o Ministério Público para apresentação das alegações finais, consoante fragmento das informações,
in verbis:

“Além disso, diante da inexistência de pedidos da fase do art. 402 do CPP, DECLAREI ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL,
tendo os autos sido remetidos com vista ao Ministério Público para apresentação das Alegações Finais
. Os autos foram encaminhados ao Distribuidor para cumprimento da determinação de desmembramento do feito, sendo que os autos desmembrados foram distribuídos no PJE sob nº 1005148- 31.2021.8.11.0042. Por fim, informo que os autos se encontram com carga para o Ministério Público para apresentação das Alegações Finais”

Assim, encerrada a instrução processual, resta superado eventual coação ilegal, por excesso de prazo, consoante dispõe a Súmula 52 do STJ.

No tocante à prisão domiciliar, pois seria a responsável pelos cuidados de uma criança com menos de 12 anos, não há comprovação idônea,
pois não anexou qualquer documento
de que a paciente atende aos requisitos legais exigidos. Além do mais, na origem o processo está em segredo de justiça, o que impede a consulta de documentos por este Relator.

Em relação à suposta ausência de participação da paciente nos ilícitos não comporta análise na via do
habeas corpus
, devendo ser resguardada ao procedimento ordinário que está em vias de ser finalizado,
inclusive com instrução encerrada e em fase de alegações finais
.

Por ora, há indícios que vinculam a paciente aos delitos
em apuração, sobretudo pelo conteúdo dos diálogos extraídos de interceptações telefônicas, os quais estão transcritos na decisão (id. n. 94612968), que demonstrariam à vinculação às atividades criminosas juntamente com seu esposo.

Além do mais, consta no relatório da Autoridade Policial, registrando o envolvimento na família no tráfico, (...) “
os genitores de Rafael são partes efetivas da Organização Criminosa, várias vezes citados, é clara a participação dos mesmo no tráfico de droga. Betinho já é investigado a tempos pela PJC/MT por seu envolvimento no tráfico e com a Organização criminosa, dessa vez, conseguimos elementos contundentes
contra ele e sua esposa
.

Por seu pai Rafael, e antigo traficante na cidade, ele tem certo status na Organização Criminosa, sendo que se reporta ou diretamente a seu filho ou a Leitão.
Denota-se também que mesmo estando na prisão Rafael, Cheila e Bentinho, a família continua se dedicando ao tráfico de drogas,
dessa vez fazendo uso de um adolescente, filho do casal e irmão de Rafael
(id. 94612967)”

Por outro lado, foi imposta a prisão preventiva, restando justificado o
periculum libertatis,
sob os seguintes argumentos:

“(...) Cumprido o requisito constante no art. 312, in fine, resta aferir a necessidade de manutenção da segregação cautelar dos representados.

Esta análise, perpassa pela aferição, no caso, da imposição da segregação em garantia ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal.

De tudo que foi colacionado aos autos, parece-me bastante evidente a necessidade de segregação cautelar dos representados acima nominados. A participação em organização criminosa formada a precípua finalidade de cometer crimes, por si só demonstra a periculosidade dos representados. Não obstante, os crimes por eles praticados são deveras graves, sendo recomendável o encarceramento cautelar em garantia da ordem pública.

Nota-se que a gravidade dos delitos em tela não é aferida por critérios subjetivos e/ou discricionários. Crimes apenados com pena máxima superior a 8 anos são considerados, ex lege, de elevada gravidade. Ainda, a imputação revela se tratarem de crimes de natureza hedionda e equiparados, sendo o risco à ordem pública presumida pela própria legislação.

Ainda que não fosse, as investigações demonstraram sem sombra de dúvidas que esses representados vinham praticando os crimes de forma reiterada, num sistema de rede de mútua cooperação para a traficância ordinária e fomento à prática de crimes contra a vida, patrimônio e incolumidade pública.

Logo, a prisão preventiva dos representados, é medida imperativa.

Ressalte-se que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, diante da demonstração da gravidade concreta evidenciada pela atuação em conjunto de todos os investigados que contribuem efetivamente para o fortalecimento da facção COMANDO VERMELHO, através da prática do tráfico de drogas, arrecadação de dinheiro por meio de recolhimento de valores exigidos pela organização para cadastramento e funcionamento das bocas de fumo no município de Guarantã do Norte/MT e distribuição de drogas.

Além do mais, a conduta dos investigados fomenta a organização criminosa e estimula o crescimento do tráfico de drogas que é realizado dentro e fora do presídio, sendo que o Comando Vermelho tem total controle das atividades ilícitas, gerando grande repercussão social, demonstrando assim o periculum libertatis dos representados e, por consequência, a necessidade de decretação da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

De outro lado, o contexto probatório trazido aos autos pela autoridade policial nos revela estarmos diante de representados propensos à prática criminosa.

(...)

É mais que evidente que a manutenção desses representados em liberdade afrontaria a ordem pública, colocando em elevado risco toda a sociedade, haja vista que são, aparentemente, responsáveis pela prática de diversos crimes na cidade de Guarantã do Norte/MT, tendo como finalidade maior beneficiar a organização criminosa COMANDO VERMELHO.

(...)

Enfim, manter os acusados em liberdade é estimular à reiteração de práticas delitivas. (...)” id. n.
93378985.

Nesse contexto, há indícios razoáveis que vinculam a paciente à suposta organização criminosa, com participação devidamente indicada, de forma que entendo necessária a manutenção de sua prisão preventiva, como forma de interromper as atividades da suposta organização criminosa.

Neste sentido, o STJ tem compreendido que “
demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública”
(HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).

Para interrupção das atividades da organização criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, pois não impedirá a interação entre os supostos membros, como também a continuidade do comércio e distribuição de entorpecentes naquela cidade, por supostos integrantes de facção criminosa.

Portanto, a prisão preventiva está devidamente justificada, como forma de assegurar a ordem pública, abalada pelos atos da suposta organização criminosa,
evitando-se a continuidade delitiva.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
, e na parte conhecida, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021